Tribunal: TJMT
Processo: 1023358-48.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023358-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 008.043.571-88 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), CACERES TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 10.400.790/0004-07 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 18.821.076/0001-43 (APELANTE), CACERES TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 10.400.790/0004-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(
S
)
:

TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA

APELAD
O
(
S
)
:

GERALDO CARVALHO TEIXEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO RESTRITIVO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TELECOMUNICAÇÕES RONDONÓPOLIS LTDA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a indevida manutenção do nome do autor em cadastro restritivo após a quitação do débito, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve comprovação da quitação do débito que ensejou a negativação; (
ii
) se é legítima a manutenção da inscrição diante da alegada divergência de valores e da tese de exercício regular do direito; (
iii
) a configuração do dano moral; e (
iv
) a adequação do valor fixado a título indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado nos autos que o débito negativado, referente à mensalidade de julho de 2020, foi quitado, conforme recibo que vincula expressamente o pagamento à parcela objeto da restrição, não se sustentando a alegação de ausência de prova da quitação.

4. A divergência entre o valor pago e o valor originalmente cobrado não é suficiente para afastar a validade do recibo, especialmente quando há indicação expressa de quitação da obrigação que originou a negativação.

5. Inaplicável a tese de prova diabólica, pois, em relação de consumo, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade de seus registros e da manutenção da inscrição, sobretudo após o recebimento do pagamento (art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC).

6. A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, afastando a alegação de exercício regular de direito.

7. O dano moral, na hipótese de negativação indevida ou sua manutenção após pagamento, é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

8. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor e gera dano moral presumido, sendo devida indenização em valor fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 85, §11; CDC, art. 14; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
TELECOMUNICAÇÕES RONDONÓPOLIS LTDA
, contra sentença de procedência e decisão que rejeitou embargos de declaração, proferidas pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada por
GERALDO CARVALHO TEIXEIRA
, em que se reconheceu a indevida manutenção do nome do autor em cadastro restritivo após a quitação do débito e se julgou procedente o pedido inicial, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação
.

Consta da sentença, em síntese, que:

“[...] Incontroverso, portanto, que inscrição do nome do autor no citado serviço de proteção ao crédito, tendo ele quitado a obrigação, foi indevida.

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente
esta
a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

Ex
positis,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente
o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a instituição financeira a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ c/c artigo 389,
paragrafo
único do CC, a contagem da correção
monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias
”
.

Em razões recursais (
ID. 349126358
), a parte recorrente sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) ausência de comprovação da quitação do débito negativado, ao argumento de que há divergência entre o valor da fatura negativada e os comprovantes juntados, inexistindo prova de ajuste entre as partes que justificasse pagamento em valor inferior;

b) impossibilidade de inversão do ônus da prova em prejuízo da recorrente, por configurar prova impossível ou “diabólica”, nos termos do art. 373, §2º, do CPC;

c) exercício regular do direito, porque, não comprovado o pagamento integral do débito, seria legítima a negativação;

d) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação por danos morais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (
ID. 349126361
) nas quais rebate as alegações recursais, sustentando, em síntese:

a) responsabilidade objetiva e falha na prestação do serviço;

b) manutenção indevida da negativação após a quitação do débito;

c) dano moral presumido
(in
re

ipsa
);

d) adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00;

e) majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos

e preparo
realizado
(ID.
352331358
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:

TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA

APELAD
O(S)
:

GERALDO CARVALHO TEIXEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
s
de
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, ao examinar o acervo probatório, concluiu que o débito objeto da inscrição restritiva foi pago pelo autor, reputando injustificável a permanência de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Consta do
decisum
que, embora o pagamento da parcela com vencimento em
21/07/2020
tenha ocorrido em
10/09/2022
, ela foi considerada quitada, tendo a requerida mantido, ainda assim, a restrição creditícia.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a inscrição, mantida após a quitação, configurou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, porquanto presentes a conduta, o dano e o nexo causal. Assentou, ainda, que o dano moral decorre da própria negativação indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, e arbitrou a indenização em
R$ 5.000,00
, com fundamento nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Ausência de comprovação da quitação do débito. Inversão do ônus da prova. Alegação de prova diabólica. Exercício regular do direito.

A recorrente sustenta, em síntese, que os documentos juntados pelo autor não demonstram a quitação do débito negativado, porque o comprovante indicaria pagamento em valor inferior ao da fatura vencida em
21/07/2020
, inexistindo prova de acordo entre as partes para liquidação por quantia menor. Argumenta, ainda, que não se poderia transferir à empresa o ônus de produzir prova impossível, invocando o art. 373, §2º, do CPC, e defende que a inscrição decorreu do exercício regular de direito. Subsidiariamente, alega que, se mantida a condenação, deve ser reduzido o valor fixado a título de dano moral.

O recorrido, por sua vez, afirma que a controvérsia não reside na inadimplência originária, mas na
manutenção da negativação após o pagamento
, sustentando tratar-se de típica relação de consumo, regida pelo art. 14 do CDC, de modo que a falha na baixa do débito atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor. Defende, ainda, que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in
re

ipsa
,
bem como a adequação do
quantum
indenizatório e a majoração dos honorários recursais.

Pois bem.

A insurgência não comporta acolhimento.

Isso porque a própria sentença, reproduzida nas razões recursais, registra que, da análise do recibo nº
2111093
constante do
ID 169033084
, a ré recebeu do autor o pagamento de
R$ 73,74
, referente à mensalidade de
07/2020
, sendo que o débito negativado correspondia justamente à parcela com vencimento em
21/07/2020
(
ID 169033073
). A conclusão adotada pelo Juízo singular foi expressa no sentido de que, embora o pagamento tenha ocorrido apenas em
10/09/2022
, a obrigação foi considerada quitada, permanecendo, ainda assim, o nome do autor nos cadastros restritivos.

Nesse contexto, a tese recursal de ausência de prova mínima da
quitação não se mostra suficiente para infirmar a conclusão sentencial. A recorrente limita-se a insistir que o valor pago era inferior ao valor que reputa devido e que não houve comprovação de ajuste entre as partes, mas não demonstra, de forma concreta e individualizada, que o pagamento recebido não se referia à parcela negativada, nem afasta o fundamento central da sentença, consistente na manutenção da restrição após o recebimento do pagamento vinculado à mensalidade de julho de 2020
, cuja informação consta expressamente no reci
bo
.

Ademais, entendo que o simples fato de constar valor divergente daquele negativado não
se apresenta como elemento suficiente para desconstituir o recibo apresentado
pelo apelado
, uma vez que nele constou expressamente que a mensalidade
quitada se refere a mesma que foi
objeto da restrição.

Também não prospera a invocação do art. 373, §2º, do CPC. Não se está impondo à fornecedora prova impossível. Em se tratando de relação de consumo e de fato ligado à gestão interna do débito e à baixa da restrição, incumbia à empresa demonstrar a correção de seus registros e a legitimidade da manutenção da inscrição, sobretudo após o recebimento do pagamento
, cujo recibo fez menção expressa
à parcela negativada.

A propósito, as contrarrazões bem destacam que a controvérsia não se refere à inadimplência originária, mas à falha na prestação do serviço consistente na não exclusão da negativação após a quitação, o que se harmoniza com a disciplina do art. 14 do CDC e com a regra do art. 373, II, do CPC.

De igual modo, não há falar em exercício regular de direito. O exercício regular do direito pressupõe licitude da conduta. Uma vez reconhecido, com base no conjunto probatório apreciado na origem, que o débito negativado foi pago e que, não obstante isso, o nome do consumidor permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, a manutenção da restrição deixa de ser
legítima e passa a configurar ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Foi exatamente essa a conclusão adotada pela sentença ao afirmar inexistir motivo plausível para a negativação mantida após o pagamento.

Deste modo,
entendo que
est
a tese recursal não merece prosperar.

Danos morais. Configuração. Quantum indenizatório.

No tocante aos danos morais, a sentença consignou que a indevida manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento da dívida, caracteriza, por si só, ofensa à honra objetiva, sendo irrelevante a demonstração específica de prejuízo concreto. Tal compreensão está em consonância com a orientação jurisprudencial predominante e com a própria lógica do sistema de proteção ao crédito, pois a restrição indevida ultrapassa o campo do mero aborrecimento e afeta diretamente a esfera jurídica do consumidor.

A alegação da apelante de que não houve comprovação de abalo psíquico não merece acolhida, justamente porque, em hipóteses como a presente, o dano moral é presumido
(
in
re

ipsa
), decorrendo da própria inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo. As contrarrazões, nesse ponto, apenas reiteram conclusão que já se extrai da sentença.

Quanto ao valor arbitrado, não vislumbro excesso apto a justificar a redução pretendida para
R$ 1.500,00
. O montante de
R$ 5.000,00
foi fixado pelo Juízo singular com observância dos critérios da razoabilidade, das condições econômicas das partes e da vedação ao enriquecimento sem causa. À vista das circunstâncias delineadas nos autos, a quantia atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem se mostrar irrisória ou exorbitante.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO MERCHANT CREDITS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a origem da dívida.

2. Pretensão da autora voltada à declaração de inexistência do débito decorrente de suposto contrato eletrônico não reconhecido, à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno da validade jurídica da contratação eletrônica de empréstimo na modalidade “Merchant
Credits
”, com ausência de comprovação de autenticidade da assinatura eletrônica, efetiva disponibilização dos valores em conta titularizada pela autora e regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes.

4. Discussão acerca da caracterização do dano moral por inscrição indevida e da possibilidade de reconhecimento do dano temporal como categoria autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não demonstrada, de forma inequívoca, a regularidade da contratação digital pela empresa ré, diante da ausência de comprovação de assinatura eletrônica válida, autenticidade documental, bem como inexistência de comprovante de disponibilização dos valores à autora.

6. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente para legitimar negativação do nome da autora. Ausência de comprovação da existência de vínculo contratual e da legalidade da cobrança.

7. Caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes.

8. Configuração do dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização pelos abalos causados, arbitrada em R$ 5.000,00.

9. Inviabilidade de reconhecimento autônomo do dano temporal, por já estar incluído na reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma
segura e inequívoca, a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo. A ausência de elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade da operação torna indevida a negativação do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 85, § 2º e §11; CDC,
arts
. 6º, VIII e 14; CF/1988, art. 5º, X; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, AC 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

(N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Sendo assim, n
ão identifico

qualquer elemento concreto apto a
afastar
o reconhecimento d
o
dano moral ou
motivos para justificar
a modificação
do valor
arbitrado pelo Juízo de origem
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
na sentença
para
17% (dezessete por cento) do valor da condenação
,
nos termos do
art. 85, §
11,
do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026